Tribunal: TJMT
Processo: 1005960-55.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005960-55.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 429.793.901-00 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBERTURA PARA ACIDENTE DE TRABALHO - ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A DOENÇA OCUPACIONAL - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do benefício do Auxílio-acidente, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente o requerente exerce, o que restou provado nos autos.

As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

Conhecido e provido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n.o
1005960-55.2019.8.11.0006,
movida em desfavor de
MAPFRE VIDA S.A.
, nos termos alínea b do inciso II do § 1.o do artigo 206 do Código Civil combinado com o inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa com fulcro no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

O apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que a ciência inequívoca de sua incapacidade laboral se deu no momento em que teve o resultado de seus exames médicos em 10 de setembro de 2019, sendo esta data o termo inicial para o prazo prescricional.

Menciona que “
o único acidente sofrido pelo Apelante no exército se deu em setembro de 2002, ou seja, depois do acidente continuou no exército por mais 07 (sete) anos, até 02 de julho 2009 quando pleiteou a reserva remunerada por tempo de serviço
”.

Assim, diante do exposto, pugna o autor e apelante seja dado provimento ao Recurso de Apelação interposto a fim de reformar a sentença recorrida.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n.o 1005960-55.2019.8.11.0006, nos termos alínea b do inciso II do § 1.o do artigo 206 do Código Civil combinado com o inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa com fulcro no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que foi militar das Forças Armadas e, em 1993, logo que entrou nesta instituição, aderiu a um contrato de Seguro de Vida em Grupo, sendo o prêmio sempre descontado de seu soldo.

Aduz que devido a sua atividade militar durante mais de 28 anos de serviço prestado ao exército brasileiro, sente muitas dores nos seus joelhos, vindo a procurar tratamento médico em 03 de setembro de 2019.

Expõe que, em 10 de setembro de 2019, ao procurar profissionais a fim de diagnosticar o infortúnio que acometia seus joelhos, foi atestado que possui artrose avançada, irreversível e progressiva, com dores persistentes, o que o incapacitaria para qualquer atividade laborativa.

Diante do exposto, ingressou o apelante com a presente demanda requerendo o pagamento da integralidade da indenização prevista para a cláusula Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente - IPA.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, entendendo restar prescrita a pretensão autoral.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Das provas juntadas pelo apelante, constata-se que, em setembro de 2002, este sofreu acidente durante o serviço, tendo sido aberto, à época, processo administrativo para a apuração dos fatos (id. 103509493).

Ademais, infere-se que, em 02 de julho de 2009, foi emitida portaria a fim de transferir o apelante para a reserva remunerada, tendo em vista ter cumprido 33 (trinta e três) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de tempo de serviço, sido aprovada a transferência em 29 de agosto de 2011 (id. 103507000).

Portanto, comprovou o autor que, do ano de 2002 a 2011, permaneceu este em seu labor, não tendo sido afastado pelo acidente sofrido durante o serviço, não tendo que se falar em inaptidão física para o seu desenvolvimento.

Passados esses anos, ao procurar ajuda médico em razão de fortes dores no joelho, foi o autor diagnosticado com “
osteoartrose nos três compartimentos
” de ambos os joelhos, bem como com diversas outras lesões, sendo atestado pelo médico ortopedista Edimo Carlos Piana (CRM-MT 3.767 - TEOT 10.544), em 10 de setembro de 2019, que este “
deve permanecer afastado definitivamente de atividade que forçam os joelhos
” (id. 103509495).

Dessa forma, considerando 10 de setembro de 2019 a data em que o autor tomou conhecimento de sua incapacidade laborativa, bem como que a presente demanda foi proposta em 15 de outubro de 2019, tem-se que o prazo de prescrição contido na alínea b do inciso II do § 1.o do artigo 206 do Código Civil não restou consumado.

Ainda, pertinente mencionar ao caso que, no que tange à doença ocupacional, tal qual foi o autor acometido, esta equipara à acidente de trabalho, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - SEGURO DE VIDA - COBERTURA PARA ACIDENTE DE TRABALHO - EXCLUÍDA DOENÇA LABORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A DOENÇA OCUPACIONAL - PRECEDENTE STJ - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O problema ortopédico incapacitante experimentado pelo apelante indubitavelmente se deu em decorrência do labor exercido, destarte, existindo contrato de seguro aderido, deve o segurador cumprir com a contraprestação avençada. II -
As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo Segurado
.
As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho
. III -
Entende-se incluído no conceito de invalidez por acidente pessoal a doença profissional que ensejou em impossibilidade para o exercício de atividade laboral
. [...] (TJMT - N.U 0014605-83.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO -
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTES PESSOAIS
-
DOENÇA OCUPACIONAL
- LESÕES CONTÍNUAS -
EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE
- LAUDO PERÍCIAL - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALEGADA OMISSÃO NÃO VERIFICADA - NÍTIDO PROPÓSITO REDISCUTÓRIO - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - ACLARATÓRIOS DA REQUERIDA REJEITADOS. [...] (TJMT - N.U 0033437-38.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ademais, deve-se considerar que não consta no documento disponibilizado ao segurado expressa exclusão de pagamento do prêmio em casos de doença ocupacional.

Incidindo a legislação consumerista nos contratos de seguro de vida, devem ser observadas as disposições previstas no inciso III do artigo 6.o, que trata acerca do dever de informação, bem como as diretrizes do artigo 47, que estabelece a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, reitera-se, inexiste documento que possa corroborar com a tese de que o consumidor estava ciente de que a garantia de invalidez funcional por acidente não cobre as doenças profissionais, mesmo que provocadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente.

Dessa forma, diante do exposto, e considerando a incapacidade laborativa do consumidor, este merece o recebimento do montante pleiteado, no valor de R$ 151.289,75 (cento e cinquenta e um mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), relativo à cobertura de invalidez permanente parcial ou total por acidente.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, condenando a apelada a indenizar o consumidor conforme enquadramento na apólice, bem como invertendo e estipulando os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022